Tribunal: TJSP
Processo: 2011919-78.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS. Nulidade. Inocorrência durante as diligências preliminares. Conduta escorreita e legítima dos agentes públicos. Mérito. Mera rediscussão das provas produzidas nas instâncias anteriores em relação ao elemento subjetivo. Revisão Criminal que não pode funcionar como sucedâneo recursal – Inocorrência de erros para justificar em alguma medida a desconstituição

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS. Nulidade. Inocorrência durante as diligências preliminares. Conduta escorreita e legítima dos agentes públicos. Mérito. Mera rediscussão das provas produzidas nas instâncias anteriores em relação ao elemento subjetivo. Revisão Criminal que não pode funcionar como sucedâneo recursal – Inocorrência de erros para justificar em alguma medida a desconstituição de julgado transitado em julgado. – PEDIDO INDEFERIDO.